Tribunal: TJPA
Processo: 0012600-80.2019.8.14.0015
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0012600-80.2019.8.14.0015

EMBARGANTE: ORIVALDO RAIMUNDO TAVARES TEOTONIO JUNIOR, ABRAAO TARCISIO MIRANDA PANTOJA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO DECORRENTES DA INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E DESPROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS ENFRENTADAS E DISCUTIDAS EM SEDE DE APELAÇÃO QUE NÃO PODEM SER REVISTAS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O embargante sustenta que o acórdão embargado padece dos vícios da omissão e contradição, uma vez que não existem provas demonstrando o envolvimento no crime, assim como a sua conduta, por ser menos grave que a praticada pelo corréu, não poderia ser punida com sanção mais severa que este recebeu, matérias essas exaustivamente enfrentadas quando do julgamento do apelo, o que demonstra que a pretensão do embargante não é de esclarecer contradição nem suprir omissão no
decisum
, mas, sim, rediscutir teses rejeitadas na apelação, o que é inviável em sede de embargos declaratórios, motivo pelo qual não podem ser acolhidos.

2.

Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os declaratórios, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 03 de abril de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ORIVALDO RAIMUNDO TAVARES TEOTÔNIO JÚNIOR
, opôs, com fundamento nos arts. 619 e 620 do CPP,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra a decisão consubstanciada o V. Acórdão doc. Id nº 10575985, publicado no DJ de 11/08/2022, de minha relatoria.

O embargante sustenta que o acórdão embargado padece dos vícios da omissão e contradição, uma vez que não existem provas demonstrando o envolvimento no crime, assim como a sua conduta, por ser menos graves que a praticada pelo corréu não poderia ser punida com sanção mais severa que este recebeu.

Pede o acolhimento dos declaratórios para ser absolvido ou ver suas penas reduzidas.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e rejeição dos declaratórios.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

O acórdão vergastado possui a seguinte ementa:

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INC. II, E §2º-A, INC. I, C/C 70, AMBOS DO CP. APELAÇÃO DE ABRAÃO TARCÍSIO MIRANDA PANTOJA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE, EXISTÊNCIA DE PROVAS DEMONSTRANDO QUE O RECORRENTE PRATICOU COM O OUTRO APELANTE QUE SE ENCARREGOU DE DIRIGIR O VEÍCULO QUE POSSIBILITOU SUA FUGA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. APELAÇÃO DE ORIVALDO RAIMUNDO TAVARES TEOTÔNIO JÚNIOR. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. ÁLIBI NÃO COMPROVADO. ELEMENTOS DE COGNIÇÃO QUE APONTAM O RECORRENTE COMO A PESSOA QUE CONDUZIU O VEÍCULO UTILIZADO NA FUGA DO CORRÉU. DESPROPORCIONALIDADE NA IMPOSIÇÃO DAS REPRIMENDAS. IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DE VETORES JUDICIAIS MILITANDO CONTRA O RECORRENTE ANALISADOS DE FORMA ADEQUADA. EXASPERAÇÃO DAS SANÇÕES EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO FORMAL DE CRIMES REALIZADA NO MENOR PATAMAR PREVISTO EM LEI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. APELAÇÃO DE ABRAÃO TARCÍSIO MIRANDA PANTOJA

I. A exclusão da majorante do concurso de pessoas, pretendida pelo recorrente, não pode ser acolhida, uma vez que os elementos de cognição produzidos em juízo, demonstraram que o corréu conduziu o veículo utilizado para sua fuga, empreendida logo após cometer o crime.

II. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

2. APELAÇÃO DE ORIVALDO RAIMUNDO TAVARES TEOTÔNIO JÚNIOR

I. Embora o corréu tenha afirmado no interrogatório que o recorrente não teve conhecimento de que roubou o estabelecimento comercial, as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório lhe apontam como a pessoa que possibilitou sua fuga após o cometimento do delito, pois dirigiu o veículo utilizado para este fim, bem como não conseguiu demonstrar seu álibi.

II. As penas impostas ao recorrente observaram o princípio da proporcionalidade, tendo em vista que militaram em seu desfavor as circunstâncias do crime, porque foi cometido em concurso de pessoas, e as suas consequências, ante o abalo moral sofrido pelas vítimas. Registre-se que, para evitar o bis in idem, o concurso de pessoas não foi utilizado como majorante. Ademais, foram reconhecidas as agravantes da reincidência e as majorantes do emprego de arma e do concurso formal que aumentaram as reprimendas sempre pelo menor patamar previsto em lei. III. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

DAS CONTRADIÇÕES E OMISSÕES APONTADAS PELO EMBARGANTE

O embargante sustenta que o acórdão embargado padece dos vícios da omissão e contradição, uma vez que não existem provas demonstrando o envolvimento no crime, assim como a sua conduta, por ser menos graves que a praticada pelo corréu não poderia ser punida com sanção mais severa que este recebeu.

Ocorre que pela simples leitura da ementa transcrita acima, verifica-se que essas matérias foram exaustivamente enfrentadas quando do julgamento do apelo. Verifica-se, então, que a pretensão do embargante não é de esclarecer contradição nem suprir omissão no decisum, mas, sim, rediscutir teses rejeitadas na apelação, o que é inviável em sede de embargos declaratórios, motivo pelo qual não podem ser acolhidos.

Ante o exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
03 de abril
de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 13/04/2023